Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID 12135799). Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelos credores LEOMAR ALVES e DANTAS ADVOCACIA &amp; ASSOCIADOS, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem, fazendo-se acompanhar dos documentos de IDs 12135790, 12135799, 12135829, para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto